Tribunal: TJES
Processo: 5020209-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020209-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA MARQUES PIRAJA MONTEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF.
2 - A convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.
3 - A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da CF, por si só, não configura preterição nem comprova a existência de cargos efetivos vagos.
4 - Ausente prova suficiente, em sede de cognição sumária, da ilegalidade das contratações temporárias ou do surgimento de vagas aptas a alcançar a classificação da agravante, não se evidenciam os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou ação de procedimento comum em desfavor do Município de Vitória, delineando como causa de pedir que foi aprovada na 448ª posição na ampla concorrência e 117ª posição para cotas de negros indígenas no concurso público referente ao Edital nº 01/2024 para o cargo de Professor de Educação Básica III - Educação Especial: Deficiência Intelectual com oferta de 54 vagas, cujo resultado final foi homologado em 15.01.2024. Sustenta que, a despeito de aprovada no cadastro de reserva do referido concurso público, a municipalidade promoveu a contratação de mais de 2.700 professores temporários para o mesmo cargo (Processos Seletivos Simplificados nºs 019/2025 e 020/2025), durante a vigência do certame, o que, segundo entende, configura preterição arbitrária, demonstra a necessidade da Administração Pública, o que convola sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 784, do STF.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, em cujas razões persegue a reforma da decisão renovando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, pugnando para que seja determinada a imediata convocação, nomeação e posse da agravante, e, ao final, o provimento definitivo do recurso.

Decisão no ID
17313672
, por meio da qual foi indeferida a tutela antecipada recursal postulada.

Contrarrazões no ID
18583221
, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
presencial
conforme já solicitado pela agravante (id
17168776
), ficando deferida ainda a sustentação oral por videoconferência.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou ação de procedimento comum em desfavor do Município de Vitória, delineando como causa de pedir que foi aprovada na 448ª posição na ampla concorrência e 117ª posição para cotas de negros e indígenas no concurso público referente ao Edital nº 01/2024 para o cargo de Professor de Educação Básica III - Educação Especial: Deficiência Intelectual com oferta de 54 vagas, cujo resultado final foi homologado em 15.01.2024. Sustenta que, a despeito de aprovada no cadastro de reserva do referido concurso público, a municipalidade promoveu a contratação de mais de 2.700 professores temporários para o mesmo cargo (Processos Seletivos Simplificados nºs 019/2025 e 020/2025), durante a vigência do certame, o que, segundo entende, configura preterição arbitrária, demonstra a necessidade da Administração Pública, o que convola sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 784, do STF.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, em cujas razões persegue a reforma da decisão renovando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, pugnando para que seja determinada a imediata convocação, nomeação e posse da agravante, e, ao final, o provimento definitivo do recurso.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, entendo que os requisitos necessários para a concessão da liminar não se encontram presentes em favor da agravante, porquanto ela foi efetivamente aprovada fora do número de vagas oferecida, denotando mera expectativa de direito à nomeação que, para ser autorizada demanda comprovação inequívoca de preterição do candidato aprovado e interesse da Administração no preenchimento das vagas eventualmente existentes.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito ao cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011.

2. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato." (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017.

3. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016." (AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017).

4. "A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos." (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021.)

5. As contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do mandamus, que exige prova pré-constituída.

6. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas que alcancem a classificação da insurgente, ou a preterição de seu direito de ser nomeada, por contratação irregular de servidor temporário, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 69.958/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO COMO TEMPORÁRIO PARA O MESMO CARGO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO.

1. No caso, tem-se que o entendimento proferido pelo Tribunal estadual não merece reparos. Isso porque, consoante jurisprudência desta Corte, a contratação temporária de terceiros para atender necessidade transitória de excecional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos.

2. Agravo interno provido.

(AgInt no RMS n. 70.802/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

No caso dos autos, em que pese a informação acerca da existência de vagas no âmbito da Administração municipal, não há elementos que permitam aferir a preterição da agravante, notadamente sobre a ocorrência e motivação das alegadas contratações temporárias, a fim de que se possa aferir a ilegalidade da prática pelo Município recorrido e respaldar a pretensão da insurgente.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.